Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706407-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERREIRA PERES AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, WRJ ENGENHARIA LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2009.01.1.008043-2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186/RS), já sedimentou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado (Súmulas 517 e 519). 2. Por conseguinte, não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada. 3. A interpretação conjunta das Súmulas 517 e 519 indica que a primeira dispõe sobre situações em que há conteúdo econômico: “escoado o prazo para pagamento voluntário”, o que difere do caso concreto, que trata de obrigação de fazer. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Maria José Ferreira Peres contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de WRJ Engenharia Ltda. e BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A (proc. no 0704750-51.2018.8.07.0018), rejeitou a impugnação e deixou de fixar honorários advocatícios em benefício dos advogados da exequente (ID no 83588666). 2. Nas razões de ID no 23744308, a agravante, alega que a ação principal foi proposta para que fosse excluída a alienação fiduciária da matrícula do seu imóvel e, posteriormente, a escrituração do bem e a condenação dos agravados ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. Argumenta que o processo tramitou por mais de três anos em razão das atitudes procrastinatórias do agravado BRB, mas foi remetido ao arquivo sem sentença e sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Acrescenta que a decisão contraria o art. 85 e seus parágrafos do CPC e a Súmula no 519 do STJ. 4. Sustenta que as Súmulas no 517 e 519 não são antagônicas nem contraditórias, mas se complementam. Afirma que são devidos os honorários no cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação, bastando a resistência do devedor no adimplemento da dívida. 5. Cita precedentes. 6. Pede a exclusão da WRJ do polo passivo da ação de cumprimento de sentença, por não ter sido condenada na ação civil pública. Requer que o feito seja sentenciado, com a consequente condenação do BRB em honorários advocatícios sucumbenciais em quantia igual ou superior a 10% sobre o valor da causa, corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a distribuição (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o). Defende que, somente após essa providência é que o processo pode ser arquivado. Alternativamente, pugna pelo retorno dos autos à origem para sentenciar a fim de evita a supressão de instância. 7. Sem pedido de liminar. 8. Preparo comprovado (ID no 23902449 e no 23902450). 9. Contrarrazões apresentadas apenas pela WRJ Engenharia de Solo e Materiais Ltda (ID no 23902450 e no 24906202). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço o recurso. 15. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos executados quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 16. Primeiramente, vale destacar que o cumprimento de sentença decorre da sentença proferida na ação civil pública no 2009.01.1.008043-2, proposta pelo Ministério Público, em que, de fato, não há condenação em honorários, a não ser que haja prova de má-fé (Lei no 7.347/1985, art. 18 e acórdão 1289942). Não é o caso e o feito transitou em julgado. 17. O agravado BRB, apesar de, inicialmente, ter impugnado o cumprimento de sentença (autos no 0704750-51.2018.8.07.0018, ID no 18913638, págs. 1-16), comprovou a satisfação integral da obrigação de fazer com a retirada dos gravames fiduciários que incidiam sobre o imóvel objeto da demanda, conforme cópia da escritura pública juntada nos autos principais (proc. 0704750-51.2018.8.07.0018, IDs no 73052896 e no 78681432). Não se pode concluir que houve resistência. 18. Ainda sob a vigência do CPC de 1973, o STJ firmou entendimento de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, ao passo que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 19. A matéria, inclusive, está sumulada: “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (STJ, Súmula no 519). Nota-se que a Súmula 517 dispõe sobre situações em que há conteúdo econômico: “escoado o prazo para pagamento voluntário”, o que difere destes autos. 20. O entendimento mantém-se nas demandas estabelecidas sob a vigência do CPC/2015, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença definitiva ou provisória não enseja o início de novo procedimento (REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020). 21. No mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT: Acórdão 1313153, 07376922520208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Vale lembrar que o Tema 961 do STJ relaciona-se às execuções fiscais. 23. A decisão agravada deve ser mantida. Dispositivo 24. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 25. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO